Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EMENDA INICIAL. CADASTRO DA PARTE NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I – Facultada a emenda em duas oportunidades, a autora não cumpriu a determinação judicial, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC.
II – Todas as pessoas jurídicas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, devem se cadastrar nos Tribunais que atuam, para fins de efetivação dos atos de comunicação por meio eletrônico, ainda que não tenham sede ou filial perante o Juízo, art. 246, §1o, do CPC e art. 2o da Portaria GC no 160/17 - TJDFT.
III – Apelação desprovida.